Tribunal: TJMT
Processo: 1002282-11.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002282-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (AGRAVANTE), PAULO ANDREIS - CPF: 410.591.310-72 (AGRAVADO), MARCELO BARBOSA ARRUDA - CPF: 016.449.671-89 (ADVOGADO), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE E ,NESSA,DESPROVIDO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE – SUSPENSÃO DE NEGATIVAÇÃO CREDITÍCIA – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – NOVOS FUNDAMENTOS E DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA PARTE REQUERIDA/AGRAVANTE – INCONFORMISMO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO
A QUO
– IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA INSTÂNCIA, SOB PENA DE SUPRESSÃO E OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – MANTIDA A DECISÃO –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO
.

O conhecimento do recurso, em regra, é pertinente apenas quando esse devolve ao juízo
ad quem
matéria ou pleito apreciado pelo juízo de origem.

Restrita a análise ao que pôde ser conhecido, infere-se presentes os requisitos do art. 300 do CPC e escorreitos os fundamentos apresentados na instância singela, devendo ser mantida a decisão recorrida.

Cingindo-se as razões recursais sobre matéria não enfrentada pelo juiz togado na origem, não há como conhecer dos inéditos argumentos e provas apresentados no agravo de instrumento, por manifesta supressão de instância e consequente ofensa ao duplo grau de jurisdição. No caso vertente, é inviável conhecer de grande parte das teses e documentos apresentados no agravo de instrumento, pois, além de inéditos, foram apresentadas em contestação nos autos de origem e ainda não foram apreciadas pelo juízo de primeiro grau, não havendo como a segunda instância analisar diretamente, sob pena de supressão de instância.

Recurso conhecido em parte e não provido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1002282-11.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

AGRAVADO:

PAULO ANDREIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito,
Dr. André Barbosa Guanaes Simões
, da 1ª Vara da Comarca Campo Verde/MT, nos autos da “AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE, COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA, OBJETIVANDO SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SERASA E SPC”, processo número 1004309-42.2022.8.11.0051, ajuizada contra a parte agravante/requerida pela parte agravada/autora
PAULO ANDREIS
, o qual, na decisão recorrida Id. 104960634 deferiu
“o pedido aduzido pelo Requerente para determinar o levantamento da anotação feita pela Requerida perante o SPC e a SERASA”
.

Nas razões recursais apresentadas na peça Id. 157456195 a parte recorrente pontua o desacerto da decisão recorrida.

Narra acerca da relação comercial estabelecida entre as partes e argumenta que o requerido/agravado inadimpliu suas obrigações contratuais, deixando de prestar previamente as garantias ajustadas entre eles, o que a teria levado, de forma lídima, a
“declarar os Contratos de Fertilizantes rescindidos e cobrar o pagamento do valor devido pelo Agravado em decorrência do seu inadimplemento, conforme estipulado nos Contratos de Fertilizantes, ou seja, os respectivos encargos”
(sic), o que teria conduzido à escorreita anotação da parte devedora nos órgãos de restrição ao crédito.

Sustenta a ausência da probabilidade do direito do recorrido, sendo que os
“Contratos de Fertilizantes são hígidos e válidos, encontrando-se amparados no princípio da obrigatoriedade dos contratos (pacta sunt servanda)”
(sic),

e que, diante do inadimplemento, justifica-se exigência de cumprimento, estando escorreita a restrição creditícia efetivada.

Assevera inexistir risco de dano grave ou de difícil reparação a amparar a pretensão da parte recorrida, bem como salienta que a caução prestada é inidônea para fins de garantir a reversibilidade dos efeitos da decisão liminar.

A par desses argumentos, pede seja dado
“integral provimento a este agravo de instrumento, reformando a r. decisão agravada para permitir o reinclusão do nome do Agravado no cadastro de inadimplentes do SERASA, haja vista ter inadimplido os Contratos de Fertilizantes volitivamente firmados e ter dado causa a sua rescisão”
(sic).

Sem pedido de tutela recursal.

Intimada, a parte recorrida apresentou contraminuta na peça de Id. 163204198, sustentando, em síntese, a correção da decisão recorrida, a qual pede seja mantida, desprovendo-se o recurso interposto.

Certidão de recolhimento do preparo recursal no Id. 159402697.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, com o presente instrumental
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.
, visa infirmar a decisão interlocutória que, em tutela cautelar antecipatória vindicada pela parte agravada/autora
PAULO ANDREIS
, determinou o levantamento da anotação feita pela requerida/agravante perante o SPC e a SERASA.

Para tanto, dentre outros pontos, defende a recorrente que o requerido/agravado inadimpliu suas obrigações contratuais, deixando de prestar previamente as garantias ajustadas entre eles, o que a teria levado, de forma lídima, a
“declarar os Contratos de Fertilizantes rescindidos e cobrar o pagamento do valor devido pelo Agravado em decorrência do seu inadimplemento, conforme estipulado nos Contratos de Fertilizantes, ou seja, os respectivos encargos”
(sic), o que teria conduzido à escorreita anotação da parte devedora nos órgãos de restrição ao crédito.

Diante disso, e aduzindo que os requisitos legais do art. 300 do CPC – probabilidade do direito e perigo da demora – não restaram preenchidos, postula pela reforma do
decisum
.

Pois bem.

Inicialmente, mister se faz constar que ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Assim, a tutela de urgência cuida de medida que defere de plano o pedido inicial e por isso deve ser analisada com cautela.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo.

No caso em análise, a decisão recorrida Id. 104960634 possui o seguinte teor:

“Autos nº 1004309-42.2022.8.11.0051

Cautelar

Decisão.

Vistos etc.

Como se sabe, a tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, “pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental”, tal como expressamente previsto no art. 294 do Código de Processo Civil. Os requisitos são os previstos no art. 300 do aludido diploma:

“Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Tratando-se de tutela cautelar antecedente, exige-se, ainda, a indicação da lide principal e de seu fundamento, para além da exposição sumária do direito, cuja probabilidade não se prescinde, e bem assim, reiterando, a indicação do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Impõe-se, então, a análise dos autos, a fim de verificar a presença dos requisitos necessários à concessão da cautela pleiteada pelo Requerente.

Iniciando pela notificação de 22 de setembro de 2022 (id. 104455314, p. 1), encaminhada pela Requerida, vê-se referência à celebração dos contratos para aquisição de mil toneladas de ureia granulada, e bem assim à postergação para o pagamento do preço. Vê-se, ainda, a afirmação de que o Requerente não teria lançado sua assinatura nos documentos encaminhados, razão pela qual lhe foi imputada mora. A pretensão que se infere do documento era justamente a de que o Requerente efetuasse o pagamento do preço, no valor de R$ 6.144.888,73.

O Requerente, por sua vez, em contranotificação de 28 de setembro deste ano (id. 104455320, p. 1), confirmou a celebração dos dois contratos de compra e venda de insumos, embora vinculada à concessão de crédito, formalizada em Cédula de Produto Rural.
Afirmou, ainda, que, por divergência quanto ao bem que haveria de garantir a operação, a operação de crédito não teria sido ultimada por oposição da Requerida, de maneira que a mora não haveria de ser imputada ao comprador.

Em sua “réplica”, formalizada em nova notificação, esta de 14 de outubro de 2022 (id. 104455319, p. 1),
a Requerida manteve a versão original, no sentido de que o contrato haveria de prever o pagamento antecipado do preço do produto. Afirmou, inclusive, que a garantia não se constituíra por omissão do Requerente, que não teria assinado o título correspondente
.

Na “tréplica” (id. 104455321, p. 1), o Requerente negou a omissão imputada.
Reiterou, ao contrário, a recusa da Requerida ao bem da garantia e, consequentemente, a proposta de que se vinculasse o negócio a contrato de compra e venda de soja, depois recusada.

As notificações, sozinhas, já servem à comprovação de que, de fato, o negócio jurídico entre as Partes, embora já celebrado, como se infere do contrato correspondente, haveria de ser complementado ou aditado, ao menos para a vinculação de garantia. Como relatado, na notificação da Requerida (id. 104455319), vê-se justamente a confirmação de que, àquele contrato de compra e venda, haveria de ser vinculado outro negócio, de garantia.

Evidentemente,
a garantia não haveria de ser necessária para a aquisição de insumos caso o preço houvesse de ser pago de forma adiantada
.
A observação do que ordinariamente ocorre só leva à conclusão no sentido de que a garantia se faria necessária apenas se as Partes tivessem mesmo ajustado forma diferente de efetuar o pagamento do preço.

Corrobora tal presunção a análise das mensagens eletrônicas trocadas pelas Partes (id. 104455339, p. 1/2). Nelas, infere-se justamente a possibilidade de o preço ser pago em 2023, caso em que seria necessária a emissão de CPR, com garantia hipotecária em primeiro grau.

Nesse contexto, ganha plausibilidade a versão do Requerente: embora o contrato fixasse o pagamento antecipado do preço, as Partes ajustavam diferentemente, de maneira a permitir a quitação no ano posterior, como, aliás, de regra ocorre no agronegócio.

É certo que as circunstâncias que gravitam em torno do negócio podem sugerir o contrário, de maneira a reforçar a obrigação do Requerente tal como definida no contrato.

Entretanto, considerando a maneira pela qual se custeia a atividade agrícola, e considerando as tratativas mencionadas, reconhece-se probabilidade ao direito pleiteado, de maneira a justificar o sobrestamento pretendido pelo Requerente.

Assim se faz porque,
para além da probabilidade, já tratada
,
a anotação em cadastro de maus pagadores, especialmente pelo valor de R$ 1.886.701,23 (id. 104455308), impõe considerável restrição à atividade econômica do Requerente. Não é exagero afirmar que, a ser mantida a restrição, fechar-se-iam todas as possibilidades de o produtor buscar justamente aquele crédito que alega necessário ao financiamento de sua atividade.

Sob outra perspectiva,
não se vê pertinência na manutenção do gravame durante o trâmite desta ação
. Para além do risco de dano grave já mencionado, tem-se, ainda, que, ao assim permanecer,
acatar-se-ia que o contrato de compra e venda, no valor de pouco mais de seis milhões de reais, haveria mesmo de impor sanção pecuniária ao Requerente de quase dois milhões de reais
.

Por isso é que,
neste momento processual, acatam-se as alegações de direito e de urgência para que seja afastada a restrição decorrente do contrato celebrado pelas Partes.

Decido.

Pelo exposto,
DEFIRO o pedido aduzido pelo Requerente para determinar o levantamento da anotação feita pela Requerida perante o SPC e a SERASA.

OFICIE-SE ao SPC BRASIL e à SERASA, a fim de que procedam ao cancelamento da anotação promovida pela Requerida LOUIS DREYFUS, no valor de R$ 1.886.701,23.

LAVRE-SE termo de caução, a ser firmado pelo Requerente ou por seus Procuradores, com poderes bastantes, vinculando-se as máquinas agrícolas à presente ação.

Sem prejuízo, CITE-SE a Requerida para que, querendo, e no prazo de 05 (cinco) dias, apresente contestação, indicando as provas que pretenderem produzir.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 25 de novembro de 2022.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito” (destaquei)

Como se vê, a decisão proferida pelo juízo monocrático está devidamente fundamentada e delineia, de forma precisa e suficiente, com base na documentação apresentada pela parte agravada na peça exordial, estarem presentes os requisitos necessários para fins de deferimento da liminar cautelar almejada, na forma do art. 300 do CPC.

Nesta senda, restrita a análise ao que foi apresentado na inicial da tutela cautelar antecedente em cotejo com os fundamentos apresentados pelo togado singelo, infiro que deve ser mantida a decisão recorrida, isso porque o juízo monocrático, à luz do que tinha conhecimento naquele momento inicial, ponderou e indicou de forma escorreita a existência de probabilidade de direito e de risco de dano.

Com efeito, baseando-se no acervo documental de que dispunha naquele momento prefacial, infere-se que foi bem analisada a existência de probabilidade do direito, tendo sido indicada expressamente que
a controvérsia gravitava essencialmente no implemento da garantia contratual para fins assegurar o recebimento dos valores relativos aos insumos fornecidos
, dando-se prevalência,
prima facie
, a versão apresentada pela parte autora, ora agravada, conclusão que deve permanecer à luz do que pode ser conhecido nesta instância recursal.

De outra feita, quanto ao requisito do
periculum in mora
, não pende grande controvérsia quanto à sua presença, eis que a negativação creditícia efetivada certamente compromete a obtenção de crédito essencial para a consecução da atividade agrícola, consubstanciando, por conseguinte, o referido pressuposto.

Além disso, consta que a tutela cautelar foi concedida mediante a prestação de caução (art. 300, §3º, CPC), mais precisamente maquinários agrícolas novos, com pouco tempo de uso e de valores expressivos (trator de esteira – ano 2022; retroescavadeira – ano 2021; e

grade – ano 2022), inclusive tendo sido seu Termo aperfeiçoado no Id 105272194 dos autos de origem, não havendo elementos concretos de que são inidôneos.

No mais, saliento que não há como conhecer dos novéis argumentos e documentos apresentados pela parte agravante de forma inédita em seara recursal, os quais ainda não foram apreciados na instância
a quo
, isto sob pena de supressão de instância.

Neste tocante, não obstante estas substanciosas razões recursais apresentadas, analisando criteriosamente os autos recursais e de origem (1004309-42.2022.8.11.0051), verifica-se que o presente recurso não comporta conhecimento em relação aos novos fatos, argumentos e provas apresentados e ainda não conhecidos na instância de origem, mormente porque tais razões recursais também foram apresentados em seara de contestação de Id. 108317088 juntada ao processo de primeira instância, não sendo, até a presente data, objeto de análise pelo togado
a quo
, o que inviabiliza por completo qualquer exame diretamente em seara recursal, sob pena de supressão de instância.

Neste contexto, saliento que as teses e documentação coligidos ao recurso são precisamente idênticos aos apresentados na contestação no processo de origem,
na qual também foi pleiteada a revogação da liminar deferida
, o que, inclusive, é permitido pelo ordenamento jurídico vigente, se assim entender o condutor do feito,
ex vi
do art. 296 do CPC
[1]
.

Neste tear, conhecer de tais razões de forma inédita enseja evidente supressão de instância, prejudicando até mesmo a parte recorrente, posto que se os argumentos e documentos apresentados forem conhecidos diretamente nesta instância, serão dela tolhidos o conhecimento e deliberação prévios a respeito na instância singular, razão pela qual o presente recurso não deve ser conhecido neste tocante.

A propósito, nesse mesmo sentido já entendeu esta egrégia Câmara Julgadora,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL AD QUEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA RECONHECIDA EX OFFICIO – AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Cingindo-se as razões recursais sobre matéria não enfrentada pelo juiz togado na origem, não há como conhecer do agravo de instrumento, por manifesta supressão de instância e consequente ofensa ao duplo grau de jurisdição.
Recurso não conhecido.”
(TJMT – AI 1026575-50.2020.8.11.0000, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021) (negritei)

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – RAZÕES DO RECURSO – AUSÊNCIA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Quando as razões esposadas no agravo de instrumento não combatem os fundamentos da decisão, há violação do princípio da dialeticidade, implicando na manifesta inadmissibilidade do recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, impondo-se o não conhecimento do recurso.
Tendo em vista que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão recorrida, as matérias, bem como os argumentos e pedidos a ela correlatos que não foram analisados pelo magistrado a quo, não podem ser conhecidos neste momento processual, sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.
”
(N.U 0140239-18.2016.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 06/12/2016)

Em arremate, considerando que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente apreciado e decidido na decisão recorrida, entendo por manter a decisão recorrida.

Por fim, registro que as questões trazidas neste instrumental, especificamente sobre a regularidade da rescisão dos contratos de fertilizantes, e por consequência a anotação nos cadastrados restritivos, possuem ínfima ligação ao próprio mérito da ação principal, a demandar, inclusive, ampla dilação probatória, somente possível com o regular processamento do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso interposto e, neste tocante, lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

[1]
Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode,
a qualquer tempo, ser revogada
ou modificada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023